Tribunal: STF
Processo: RE 1279800
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Responsabilidade contratual. Contrato de transporte marítimo de tubos. Indenização. Intervenção do Ministério Público. Custus legis. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    3. Houve atuação do Ministério Público. A matéria decidida na origem foi baseada em interpretação de legislação infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.